Tribunal: TJMT
Processo: 1007043-13.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007043-13.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DERIK GUSTAVO DA SILVA FONSECA - CPF: 035.357.101-62 (APELANTE), JOSE WELLINGTON COUTO SILVA - CPF: 012.703.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROGERIO DA SILVA CAVALCANTE DIAS - CPF: 039.413.081-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS. RESCISÃO SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal de Rondonópolis que condenou
o recorrente
pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 306 c/c 298, III, do CTB (embriaguez ao volante com agravante) e art. 330 do CP (desobediência), em concurso material, fixando pena de 6 meses e 15 dias de detenção em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial que rescindiu o ANPP sem prévia intimação do réu ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se a ausência de proposta de suspensão condicional do processo, após o descumprimento do ANPP, configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão do ANPP não exige prévia oitiva do investigado, conforme previsto no art. 28-A, § 10, do CPP, sendo suficiente a comunicação do descumprimento pelo Ministério Público ao juízo competente.

O acordo celebrado previa expressamente que o descumprimento autorizaria o oferecimento de denúncia, independentemente de notificação prévia, não havendo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A ausência de manifestação tempestiva da defesa sobre eventual nulidade caracteriza “nulidade de algibeira”, prática repudiada pela jurisprudência.

O juízo competente para declarar a rescisão do ANPP é o mesmo que o homologou, conforme Provimento TJMT/CGJ no 14/2024.

O descumprimento do ANPP constitui fundamento legítimo para a não concessão da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 28-A, § 11, do CPP.

A concessão do ANPP previamente ao oferecimento da denúncia indica esgotamento da via consensual, não havendo obrigatoriedade de nova proposta
despenalizadora
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão do Acordo de Não Persecução Penal pode ocorrer sem prévia intimação do investigado, desde que prevista contratualmente e fundamentada no art. 28-A, § 10, do CPP.

O descumprimento do ANPP constitui motivo idôneo para a não concessão da suspensão condicional do processo, conforme art. 28-A, § 11, do CPP.

A não arguição imediata de eventual nulidade processual pela defesa impede seu reconhecimento posterior, caracterizando nulidade de algibeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 96, I, “a”; CPP,
arts
. 28-A, §§ 6o, 10 e 11; Lei no 9.099/95, art. 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 205.323/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 23/10/2023; STF, HC 235.097 MC, Rel. Min. Nunes Marques; STJ, HC 617.877/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/12/2020; TJDFT, Ap. Crim. no 0717549-06.2020.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 03/02/2022, DJe 15/02/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007043-13.2022.8.11.0003

APELANTE: DERIK GUSTAVO DA SILVA FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
crim
inal, interposto por
DERIK GUSTAVO DA SILVA FONSECA
, contra
a

sentença
proferida pelo
J
uízo
da

3a Vara Criminal de Rondonópolis
, nos autos da ação penal (PJe

1007043-13.2022.8.11.0003
) que o condenou
pela prática dos crimes tipificados nos artigos 306
,
c/c art. 298, III
, ambos do CTB
(embriaguez ao volante com agravante) e 330 do CP (desobediência), em concurso material, à pena final de6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. (ID 280988179)

A
D
efesa sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, alegando também incompetência do juízo de conhecimento para tal rescisão.

Subsidiariamente, requer o acolhimento da segunda preliminar, para que seja reconhecida a nulidade processual decorrente da ausência de proposta de suspensão condicional do
processo
.

(
ID

280988184)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
280988188)

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exma. Sra. Dra.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
– ID 291111883)

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, observa-se que a pretensão recursal
limita-se
à análise de duas matérias preliminares: a) nulidade da decisão que rescindiu o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; e b) nulidade processual decorrente da ausência de proposta de suspensão condicional do processo.

Diante da inexistência de insurgência quanto ao mérito condenatório, passo ao exame direto e conjunto das referidas preliminares.

DE NULIDADE DA DECISÃO QUE RESCINDIU O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

A defesa sustenta a nulidade da decisão judicial que declarou a rescisão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob a alegação de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, aduzindo a imprescindibilidade de intimação prévia do investigado para apresentação de justificativas acerca do inadimplemento das obrigações assumidas.

Com a devida

v
e
nia
,
a tese não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre salientar que o ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, configura instrumento negocial de natureza jurídica

sui generis

(suis)
, d
otado de autonomia e disciplinado em regime próprio, instituído pela Lei no 13.964/2019.

T
rata-se de mecanismo de justiça penal consensual, destinado à racionalização do sistema punitivo, mediante suspensão da persecução penal condicionada ao adimplemento de obrigações voluntariamente assumidas pelo investigado.

Ao ser homologado judicialmente, o ANPP reveste-se de eficácia imediata, vinculando as partes às cláusulas convencionadas, nos termos do art. 28-A, § 6o, do CPP.

Não há, nesse contexto, margem para flexibilização das condições estabelecidas, sob pena de esvaziamento do instituto e de comprometimento da segurança jurídica que dele se espera.

De especial relevo é o disposto no § 10 do mesmo dispositivo legal, segundo o qual,
"descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo, o Ministério Público deverá comunicar o fato ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento da denúncia."

O texto legal é claro e objetivo: não condiciona a rescisão do acordo à prévia oitiva do beneficiário ou à abertura de contraditório sobre o inadimplemento. Cuida-se de consequência automática e legítima do descumprimento contratual, cuja constatação prescinde de nova fase procedimental.

No caso concreto, verifica-se que as cláusulas 8a e 9a do acordo (ID 280988100) expressamente previam que o cumprimento das condições pactuadas incumbiria exclusivamente ao investigado, prescindindo de qualquer tipo de notificação judicial ou extrajudicial para tanto.

Outrossim, ficou expressamente convencionado que o descumprimento autorizaria o oferecimento da denúncia, independentemente de nova intimação da parte.

Tais disposições, longe de representarem afronta a direitos fundamentais, traduzem exercício legítimo da autonomia da vontade, plenamente compatível com a natureza bilateral e consensual do ANPP, regido pelos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual, e obrigatoriedade do pactuado
(pacta sunt servanda).

Importante registrar que o investigado foi devidamente assistido por defesa técnica durante a negociação, celebração e homologação do pacto, tendo anuído, de forma livre, consciente e informada, às condições avençadas, inclusive quanto às consequências do inadimplemento.

Não há, pois, qualquer mácula de voluntariedade, tampouco vício de consentimento apto a infirmar a validade do ajuste.

Neste ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é taxativa ao rechaçar a obrigatoriedade de intimação prévia do investigado antes da rescisão do ANPP:

“Prevê o § 10 do art. 28-A do Código de Processo Penal que o descumprimento das condições impostas no acordo de não persecução penal implica a revogação do benefício, devendo o Ministério Público comunicar o fato ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia, não havendo previsão legal para que o investigado seja intimado para justificar o descumprimento das condições pactuadas.”
(RHC 205.323/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 23/10/2023).

No mesmo sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Correta a autoridade coatora ao afirmar que a alteração de endereço ou telefone sem comunicação ao juízo constitui descumprimento de cláusula do ANPP, e igualmente ao proclamar que não há previsão legal de intimação prévia do interessado para constatação do descumprimento.”
(HC 235.097 MC, Rel. Min. Nunes Marques).

Portanto, a ausência de intimação prévia não configura nulidade, mas sim consequência jurídica inerente ao inadimplemento contratual, notadamente em se tratando de obrigação assumida de forma voluntária e com pleno conhecimento de suas implicações.

Ademais, no caso concreto, a defesa permaneceu inerte por mais de um ano após a rescisão do acordo, tendo participado regularmente da audiência de instrução sem suscitar qualquer vício ou irregularidade.

Apenas nas alegações finais, de modo claramente estratégico, veio a suscitar a nulidade, configurando a prática repudiada da chamada “
nulidade de algibeira”.

Tal expediente, segundo a doutrina e jurisprudência, revela conduta incompatível com os princípios da lealdade, boa-fé processual e cooperação entre as partes, conforme bem delineado no seguinte julgado:

“O fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de algibeira. Esse procedimento é incompatível com o princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual
vigente, exigindo lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual.”
(STJ, HC 617.877/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07/12/2020).

Por fim, quanto à alegação de que a competência para declarar a rescisão do ANPP seria do Juízo da Execução Penal, também não assiste razão à defesa.

O entendimento encontra óbice na regulamentação expressa d
este
Tribunal de Justiça, constante do Provimento TJMT/CGJ no 14/2024, que estabelece que
“cumpridas ou descumpridas as condições estipuladas no Acordo de Não Persecução Penal, o juízo competente para decisão no ANPP será comunicado para extinção ou outras medidas pertinentes”.

A atribuição, portanto, permanece com o juízo que homologou o acordo, o qual detém conhecimento aprofundado das circunstâncias do caso, das condições pactuadas e da conduta do beneficiário ao longo de sua vigência, sendo o mais apto a avaliar a regularidade ou não de seu cumprimento, à luz do art. 96, I, “a”, da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto, inexiste qualquer vício capaz de comprometer a validade da decisão que declarou a rescisão do ANPP, motivo pelo qual a preliminar de nulidade suscitada pela defesa deve ser rejeitada.

NULIDADE PROCESSUAL EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

A defesa sustenta a existência de nulidade processual decorrente da ausência de proposta de suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/95, em razão da rescisão anterior do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Todavia, tal alegação não merece
acolhida.

De início, importa frisar que o acusado foi devidamente contemplado, ainda na fase
pré
-processual, com proposta de Acordo de Não Persecução Penal, o qual foi formalizado nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, evidenciando a disposição inicial do
Parquet
em adotar mecanismo consensual de resolução do conflito penal.

Entretanto, ao descumprir injustificadamente as obrigações livremente assumidas, o apelante frustrou as expectativas legítimas da atuação estatal, comprometendo a finalidade do acordo e a boa-fé processual.

Esse inadimplemento revela ausência de comprometimento com os instrumentos de justiça negocial e, conforme autorizado expressamente pelo § 11 do art. 28-A do CPP, constitui justificativa idônea para que o Ministério Público se abstenha, com fundamentação suficiente, de oferecer a benesse da suspensão condicional do processo.

A norma em questão foi introduzida pela Lei no 13.964/2019, o chamado
“Pacote Anticrime”,
que reestruturou o sistema de justiça criminal brasileiro, justamente para conferir maior racionalidade e seletividade à persecução penal, valorizando a confiança e o cumprimento dos compromissos assumidos pelo investigado.

Nesse contexto, a recusa ou o descumprimento de medida
despenalizadora
anteriormente aceita impede, por consequência lógica e jurídica, a renovação de benefícios, como o
sursis processual
, sob pena de esvaziamento do próprio escopo pedagógico e restaurativo do sistema penal.

Não se trata, portanto, de ato discricionário arbitrário, mas de discricionariedade regrada, exercida com base em parâmetro legal objetivo e de forma devidamente motivada.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a legitimidade dessa opção ministerial. A título exemplificativo, colhe-se do Tribunal de Justiça do Distrito Federal o seguinte julgado:

“O descumprimento do ANPP impede o oferecimento da suspensão condicional do processo, pois demonstrado o desinteresse do beneficiário em cumprir as condições que lhe foram impostas.”

(TJDFT, 3a Turma Criminal, Apelação Criminal n.o 0717549-06.2020.8.07.0003, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, julgado em 03/02/2022, DJe 15/02/2022).

De igual forma, a fundamentação exarada na sentença pelo Juízo de origem merece integral prestígio, na medida em que reflete com clareza e precisão o correto enquadramento jurídico da controvérsia, destacando que o réu, ao inadimplir o acordo celebrado, demonstrou incapacidade de observar compromissos legais mínimos, sendo incompatível a reiteração de concessão de benefícios processuais.

Assim, não se vislumbra nulidade a ser reconhecida.

O oferecimento do ANPP, regularmente homologado e descumprido pelo acusado, representa esgotamento legítimo da via
despenalizadora
, e legitima o seguimento do processo-crime em sua forma ordinária, não havendo obrigatoriedade de nova proposta de benefício, tampouco nulidade na ausência de sua formulação.

Diante do exposto, revela-se incabível a concessão da suspensão condicional do processo ao apelante.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025